Tribunal: TJDFT
Processo: 0004225-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004225-82.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDNA FERREIRA DE MELO e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, o Sr. OSVALDO PESSOA DE CARVALHO, cessionário da credora ELZA DOS SANTOS, formulou(aram) pedido(s) de superpreferência constitucional alegando a motivação da idade, conforme ID 27874332. O artigo 100 § 2o da Constituição Federal estabelece que: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. A Emenda Constitucional n. 99/2017 incluiu o parágrafo segundo ao artigo 102 do ADCT e elevou o teto da superpreferência constitucional para o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor. Os requisitos estabelecidos pelo artigo 100, § 2o da Constituição (idade, deficiência, doença grave) referem se às condições pessoais de de cada credor ou herdeiro, não estendendo tal benefício para eventual cessionário do crédito original. Diante do exposto, indefiro o pedido de superpreferência constitucional formulado. 2. Ademais, trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) ELIANE CERQUEIRA GONÇALVES, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória e de extinção ID 27701872 proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. Ainda, registro, por oportuno, que os credores ELIETE MARIA ALVES DE SOUZA, EDNA FERREIRA DE MELO, ELAINE ABADIA BORGES e ELIAS ANGELO DE MEDEIROS LUCAS tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13090792,9704134,9704136 e 9704140 respectivamente. Diante do exposto, e tendo em vista a preclusão das respectivas decisões de extinção parcial, promova-se a baixa dos credores listados no item 2 desta decisão da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac